Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. A pretensão referente à complementação de benefício temporário especial de natureza previdenciária, em razão de suposta ilegalidade de repasses de parte do superávit ao patrocinador, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 (Súmula 427 do Superior Tribunal de Justiça).

2. Apelação desprovida.